Tribunal: TJDFT
Processo: 0710185-17.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, os Agravantes colacionaram aos autos tão somente a declaração de hipossuficiência (Id. 13629647 e Id. 13629648), a qual, contudo, não é suficiente para o deferimento do benefício. Desse modo, nos termos do art. 932, §1o, do Código de Processo Civil, concedo aos Agravantes o prazo de 5 (cinco) dias para que juntem aos autos extratos das suas contas bancárias dos últimos três meses.